Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INCORPORADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR.
1. A denunciação da lide é admissível “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam” e “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (inteligência do art. 125, CPC).
2. Todavia, tratando-se de relação de consumo, a denunciação da lide é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 88).
3. A instituição financeira, que figura como credora hipotecária em contrato de financiamento celebrado unicamente com a construtora, não é garantidora do resultado da ação de adjudicação compulsória ajuizada pelo consumidor, na medida em que aquela não poderá providenciar, regressivamente, a outorga de escritura do imóvel em favor do comprador da unidade imobiliária, devendo ser indeferido o pedido de denunciação da lide. (Acórdão 1437632)
4. Agravo conhecido e improvido.